Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. TAXAS. FUNDO DE RESERVA. VALORES PREVISTOS NA CONVENÇÃO E ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta por condômina contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de taxas condominiais inadimplidas, além daquelas vencidas no curso da ação, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A matéria em debate consiste verificar: (i) se a sentença é extra petita; (ii) se as cobranças realizadas têm aparo em Assembleia ou Convenção do Condomínio.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, pois a sentença limita a condenação às taxas inadimplidas no período indicado na inicial, conforme planilha de débitos.
4. O §1o do art. 1.336 do CC/2002 dispõe expressamente que, o condômino que não pagar a sua contribuição condominial ficará sujeito aos juros convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
5. Verificada que a pretensão de cobrança das taxas condominiais e taxas extras têm previsão em Assembleia ou Convenção do Condomínio, não há excesso de cobrança a ser reconhecido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O condomínio de fato pode cobrar taxas condominiais nos termos do CC/2002. 2. A cobrança do fundo de reserva é válida quando prevista na convenção. 3. Encargos moratórios são aplicáveis conforme o art. 1.336, §1o, do CC/2002”.